Tribunal: TJMT
Processo: 1014633-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014633-50.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARCOS ACCO - CPF: 055.581.671-06 (PACIENTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA THAIS NOGUEIRA DE SANTANA - CPF: 044.087.821-73 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA
– PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA –

1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO PELA AUTORIDADE POLICIAL – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 266, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERA IRREGULARIDADE – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DEVEM SER CORROBORADO NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
3.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETO DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE, BEM COMO PARA RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
REITERAÇÃO DELITIVA E REINCIDÊNCIA –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
4
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do
agente
deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.
Eventuais irregularidades no procedimento de reconhecimento de pessoas não têm o condão de, por si sós, macularem a ação penal, porquanto as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal não são inflexíveis.

3.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, para resguardar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele, associado à sua reiteração delitiva
e reincidência
, requisitos autorizadores da decretação da prisão provisória preconizados no art. 31
2 do Código de Processo Penal.

4
. É insuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta, supostamente, perpetrada pelo paciente que revela que providência menos gravosa do que a sua custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público
Paulo
Isidóro
Gonçalves
, em favor de
Alessandro Marcos
Acco
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2a
Vara
Criminal
da Comarca de
Sorriso
-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente
foi preso em flagrante delito no dia 21 de julho de 2022, custódia essa, convertida em
prisão preventiva
na audiência de custódia
, em razão da acusação de suposta prática do crime de
roubo

circunstanciado
(art. 15
7
,
§ 2o, II e VII,
do Código Penal), consoante se infere da decisão prolatada nos
A
utos
de Prisão em Flagrante Delito
n.
1007386-92.2022.8.11.0040
.

Sustenta o impetrante que não existe prova d
e autoria em relação ao
paciente no referido crime; salientando, outrossim, que
“
o reconhecimento não seguiu os termos legais,

pois a o Termo acostado se refere ao procedimento por meio de fotos e não na forma do

artigo 226, II CPP
”
.

Registra que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar
a prisão preventiva do paciente
; bem como que, no caso em tela, não restaram consignados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera

que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis
;
e
, que na espécie, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, d
o

Código de Processo
Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou subsidiariamente, a revogação da
sua
prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo desembargador plantonista
por intermédio das razões encontradiças no ID
136545653
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
135827699
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
visto
no ID
139953184
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à negativa de autoria, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando o afastamento da conduta criminosa imputada ao
agente
não podem ser analisados uma vez que reclamam aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, não foi outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, em relação ao tema, editou o Enunciado Orientativo n. 42, com a seguinte redação: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Ademais, embora o impetrante sustente que o paciente não praticou o crime imputado à sua pessoa, bem como que inexistem requisitos autorizadores da decretação da sua prisão preventiva, encontram-se presentes indícios mínimos da autoria delitiva, eis que a existência material do crime, em tese, praticado por ele, pode ser evidenciada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
136543652
, p.
8/10
);
termo de exibição e apreensão
(ID
136543652
, p.
11
);
termo de reconhecimento de objeto
(ID
136543652
, p.
15
);
e

termo de reconhecimento fotográfico
(ID
136543652
, p.
17)
; como também pelos depoimentos das testemunhas
até então inquiridas pela autoridade policial
.

E, n
o que diz respeito à alegação de que o reconhecimento pessoal do paciente foi
realizado por foto, embora ele estivesse preso e fosse possível o reconhecimento pessoal
, não obstante o art. 226 do Código de Processo Penal disponha sobre as formalidades a serem adotadas nesse tipo de procedimento na fase

investigativa, a jurisprudência aplicável à espécie entende que eventuais irregularidades constatadas são irrelevantes e não t
ê
m a capacidade de tornar nulo o reconhecimento realizado na fase investigativa quando tal medida é confirmada em juízo, não sendo demais consignar que, no caso em tela, a instrução processual sequer foi iniciada.

Por outro viés, n
o que se refere à ausência de fundamentação da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente; bem como à inexistência dos requisitos legais aplicáveis à
hipótese
,essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elementos autorizadores da prolação do citado édito judicial: a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a segurança da aplicação da lei penal.

A
propósito
, v
eja-se esta parte da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...]

II. DA PRISÃO PREVENTIVA

Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença de seus pressupostos, do fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
. Aquele corresponde aos indícios de autoria e à prova da materialidade do crime, enquanto estes equivalem à presença da necessidade da custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art.312, do CPP).

Em que pese às alegações defensivas de que nulo o reconhecimento fotográfico, visto que não fora realizado de forma pessoal, tem-se que a jurisprudência do STJ é pacífica no modo de que a ausência das formalidades legais – artigo 226 do CPP – quando do reconhecimento pessoal ou fotográfico de qualquer acusado não implica em nulidade. Confira-se:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. MERA IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ENFRENTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, servindo o paradigma legal como mera recomendação
. 3. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que o Magistrado é livre para formar sua convicção com fundamentos próprios a partir das evidências apresentadas no curso da instrução processual, não estando obrigado a ficar adstrito aos argumentos trazidos pela defesa ou pela acusação, nem tendo que responder, de forma pormenorizada, a cada uma das alegações das partes, bastando que exponha as razões do seu convencimento, ainda que de maneira sucinta. 4. Neste caso, o Tribunal apresentou motivação suficiente para rejeitar os argumentos que davam base à tese absolutória, solucionando a quaestio iuris de modo claro e coerente, não se vislumbrando deficiência de fundamentação apta a ensejar a nulidade do feito. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC No 474.655 - PR (2018/0273671-9),
RELATOR :
MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, JULGADO EM 21/05/2019,
DJe
03/06/2019)”.

Nesse diapasão, no caso dos indícios de materialidade e autoria do crime ventilado, tenho que os mesmos se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, principalmente, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do autuado, que declararam (ID 90585964 e 90585965):
“QUE foram informados através do
copom
(190) de um roubo a pessoa na Rua
Adolino

Bedin
, Bairro Jardim América, e ao chegarmos no local a vítima relatou que eram dois suspeitos com vestimentas escuras e com uma faca (material apreendido), sendo anunciado o roubo e em seguida ao sair em fuga deixou cair a faca utilizada, continuando a fuga em uma motocicleta preta 125 cilindradas, barulhenta, com retrovisor de cor lilás ou roxo e faróis
auxilares
; QUE após coletar as informações, a Guarnição composta pelo
Sd
Neres e
Sd
Galvão realizaram o rastreio do aparelho celular, após contato com a vítima, e através do rastreio as Guarnições empenhadas realizaram diligências nas proximidades da Rua Palmares com a rua Esteio, sendo localizado o aparelho pelo
Cb

Pm
Veloso e
Sd

Pm

Schimidt
em um terreno com toras de madeiras; QUE a Guarnição de serviço, localizou o suspeito próximo ao local, e em contato com a vítima, o suspeito foi reconhecido pela vítima como sendo o garupa da moto que estava sem capacete no momento do roubo e com a faca; QUE diante da afirmação da vítima, a guarnição deu voz de prisão ao suspeito, dito seus direitos constitucionais, bem como, utilizado algemas por receio de fuga e integridade física própria e alheia; QUE o suspeito foi conduzido para delegacia de polícia local sem lesão corporal para as providências cabíveis”
.

A vítima, BRUNA THAÍS NOGUEIRA DE SANTANA, foi ouvida perante a autoridade policial (ID 90585966) e declarou:
“
QUE a DECLARANTE relata que por volta das 20h40min, quando estava a caminho do trabalho, foi abordada por indivíduos que estavam em moto; QUE o Garupa da Moto desceu gritando "PERDEU
PERDEU
, PASSA O CELULAR
", com a faca nas mãos; QUE diante das ameaças
, a DECLARANTE entregou o celular, e os dois indivíduos evadiram do local; QUE um vizinho ligou para os
Pms
e informou sobre ocorrido; QUE após vinte minutos os
Pms
entraram em contato informando que já tinha recuperado o seu celular apreendido o suspeito com a faca usada no roubo;
QUE a DECLARANTE foi até o local e o reconheceu SUSPEITO ALESSANDRO MARCOS ACCO como sendo o garupa, que ameaçou com a faca e pegou o celular das mãos da DECLARANTE
; QUE o SUSPEITO roubou seu celular que ainda tinha a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais) na capinha; QUE a DECLARANTE reconhece o aparelho celular Moto G22 no valor de R$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais) recuperado pelos
Pms
como sendo de sua propriedade”
.

Juntarem aos autos o termo de reconhecimento fotográfico – ID 90585962 – e termo de reconhecimento de objeto – ID 90585961 – ambos realizados pela vítima do roubo
.

O
flagranteado
, quando do seu interrogatório perante a autoridade policial, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 90585969).

Noutro giro, no que toca aos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, além da pena máxima privativa de liberdade em abstrato prevista para o crime ser maior do que 4 anos, mostra-se suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, tendo em vista a reincidência e reiteração delitiva, clarificada através da ficha criminal do custodiado extraída do sistema SIAP, onde se observa que o autuado, além de ser recalcitrante da prática de crimes, se trata de agente reincidente, ao passo que cumpre pena no
executivo de pena n.o 0008936-52.2016.8.11.0040
, em tramite na 1.a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, o que demonstra que em liberdade ele c
oloca em risco a ordem pública.

Nessa esteira de argumentos, certo é que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Portanto, no caso, resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação
encontra-se
justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos.

Para corroborar a tese, trago à baila o seguinte julgado:

(...)

DISPOSITIVO

Por todo o fundamentado e exposto alhures, preenchidos os requisitos e condições da medida extrema, acolho e defiro a representação criminal e por isso
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA
da parte autuada
ALESSANDRO MARCOS ACCO
, com qualificação nos autos.

Determino a expedição de ofício ao Juízo da Primeira Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do
Executivo de Pena n.o 0008936-52.2016.8.11.0040
, comunicando a presente decisão, com envio de cópia dela, para conhecimento da prisão do autuado nesses autos
.

Expeça-se MANDADO DE PRISÃO em face de ALESSANDRO MARCOS ACCO, e forte o disposto na Resolução 137 do CNJ e Provimento 28/2012 da CGJ/MT, DETERMINO que o(a) Gestor (a) Judicial promova a inclusão do mandado de prisão no BNMP.

[...]

(
ID
136543652, p. 46/50
)
.

Destaques no original

Depreende-se, pois, que a prisão preventiva do paciente foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta criminosa, em tese, praticada por ele e p
or outro
corréu, que,
de posse de uma faca abordaram a vítima, uma mulher, na via pública em período noturno
.

Além
do mais
, o juízo de primeiro grau se reportou à necessidade da prisão cautelar do paciente para resguardar a
ordem pública
,
em razão da sua reiteração delitiva, eis que possui outros registros criminais, além de uma condenação também pelo crime de roubo circunstanciado tentado
, cujo trânsito em julgado data de 30 de outubro de 2015

(
Processo E
xecutivo de
P
ena n. 0008936-52.2016.8.11.0040)
, sendo, pois,
forçoso reconhecer que o
prolator do
decisum
vergastadofundamentoucorretamentea necessidadeda custódia cautelar do paciente na garantia da ordem pública,demonstrando, assim, sua reiteração na prática de crimes, sendo, pois,
imperioso reconhecer a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Deveras,
acerca damanutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Diante disso, não é demais repetir que agiu
de forma correta
o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos à sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou paraassegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Logo, embora não se possa olvidar que o
ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ainda sobre o tema
,
não se pode
olvidar que a
Lei n. 12.403/11
,
modific
ando
a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o pacientetemhistórico de reiteração delitiva,circunstânciaque revela sua periculosidade.

Por conseguinte, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, perpetrado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a sua custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Com efeito,
acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n.415.838/SP, deixou assentado:

[...]
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido.
[...].
(Habeas Corpus n. 415.838/SP, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Alessandro Marcos
Acco
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022